Tribunal: TJMT
Processo: 0014464-85.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014464-85.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0002-90 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VIVEIRO VIDA VERDE LTDA - CNPJ: 09.625.152/0001-54 (EMBARGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
0014464-85.2017.8.11.0055

E
MBARGANTE:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

EMBARGADO:

VIVEIRO VIDA VERDE LTDA

E M E N T A

REJULGAMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM – DEFEITOS COM POUCOS MESES DE USO –
RETORNO À CONCESSIONÁRIA VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL –
CONFIGURADO –

RECURSO DESPROVIDO
–
CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

as omissões
apontada
s
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
175616151
)

sanar suposta contradição
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no
174337163
, proferido no
Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora embargada para “
condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para parte autora e 50% para as demandadas
.
”

Em síntese, sustenta que não houve a devida valoração dos fundamentos e documentos apresentados pela embargante, bem como que a menção, na Ordem de Serviço, ao problema alegado pela autora não pode ser
recepcionado
como prova de vício na motocicleta.

Alega que ainda que se entenda pela falha na prestação de serviços e vícios do produto, a prova juntada aos autos não demonstra abalo à imagem comercial da embargada capaz de gerar dano moral indenizável.

Afirma que a embargante foi condenada sem que
fosse mencionado o dano moral efetivamente sofrido pela embargada
, bem como que o único fundamento para o dano moral
na verdade ocorreu por fatos diversos do suposto vício alegado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID
176909652
).

Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial (ID
183502680
),
o qual foi
in
admitido
pela Vice
-
Presidência deste Tribunal (ID
191278151
)
.

Contra a referida decisão, foi interposto Agravo ao STJ (ID
198717663
), o qual
,
remetido
à
instância superior
(ID
201696666
)
,

foi provido nos seguintes termos
(ID
278766863
)
:

Em razão do provimento do referido recurso, o feito retornou a esta Câmara para reanálise dos Embargos de Declaração em relação à apontada omissão.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

No caso,
a embargante alega que não houve a devida valoração dos fundamentos e documentos apresentados pela embargante; que a menção, na Ordem de Serviço, ao problema alegado pela autora/embargada não pode ser
recepcionado
como prova de vício na motocicleta;
que foi condenada sem que fosse mencionado o dano moral efetivamente sofrido pela embargada
;

bem como que a prova juntada aos autos não demonstra abalo à imagem comercial da embargada capaz de gerar dano moral indenizável.

E ainda, que
o único fundamento para o dano moral na verdade
ocorreu por fatos diversos do suposto vício alegado.

No entanto, conforme já decidido anteriormente, não se verifica nenhum
a contradição, omissão ou vício no acórdão embargado,
sendo todas as questões devidamente enfrentadas e fundamentadas, inclusive
a manutenção da condenação em danos morais
:

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu no dia 18/12/2014 uma motocicleta 0km, Marca Honda, Modelo XRE300 STD, cor vermelha, ano/modelo 2014/2015, Chassi: 9C2ND1110FR004347, junto à primeira requerida/apelante, pelo valor de R$ 15.365,79. Contudo, um mês após a aquisição, o veículo apresentou falhas, resultando em “afogamentos” frequentes.

Segundo a demandante, em razão do problema apresentado e tendo em vista que o bem se encontrava coberto pela garantia, em 14/01/2015, dirigiu-se até a primeira requerida para a solução do problema, sendo autorizada a retirar o bem com o defeito sanado em 17/1/2015.

Narra que após o primeiro conserto, a motocicleta continuou a apresentar problemas, motivo pelo qual foi encaminhada reiteradamente para a primeira requerida a fim de tentar solucionar as falhas mecânicas, ou seja, nos dias 04/02/15, 10/04/15, 10/09/15, 27/10/15 e 25/11/15, sendo que em todas as datas o veículo permaneceu por diversos dias na concessionária requerida, conforme ordens de serviços juntadas aos autos.

Diante das tentativas frustradas de solucionar o problema, a parte autora realizou, em 15/12/2015, reclamação perante o PROCON municipal, sem obter, contudo, proposta de acordo por parte da requerida.

Sob a alegação de que devido aos defeitos apresentados, seu preposto sofreu acidente com a motocicleta, ajuizou a presente ação requerendo danos materiais e morais.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a despeito dos argumentos da apelante, a recorrida demonstrou a aquisição da motocicleta ZERO km Honda XRE 300 em 18/12/2014, conforme nota fiscal constante no ID 166939331 - Pág. 22, bem como que o veículo precisou de reparos junto à concessionária pelo menos 05 (cinco) vezes dentro de um período de um ano, sendo a primeira delas no mês seguinte à aquisição, consoante se denota das várias ordens de serviços colacionadas no ID 166939331 - Pág. 24/29.

Ademais, de se destacar que o representante da apelante, Sr.
Riky

Grachecki
Vilas, quando ouvido em Juízo, narrou não se tratar de um caso isolado, uma vez que o mesmo problema (afogamento) ocorreu em outras motocicletas do mesmo lote, sendo que solução era a troca de peças, como o cabeçote.

Assim, diante da demonstração da aquisição da motocicleta zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais o levaram à concessionária para reparos por pelo menos 05 (cinco) vezes num intervalo de um ano, resta demonstrada a falha na prestação de serviços pela requerida.

De igual forma, não merece reparos a sentença monocrática quanto à condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica, o prejuízo extrapatrimonial, em regra, depende de ofensa à honra objetiva.

Ocorre que no caso, é evidente o risco à integridade física a que foram expostos os funcionários da empresa autora em razão de defeito mecânico apresentado na motocicleta, que “afogava”, com o travamento das rodas durante o seu uso.

Neste particular, ainda que o preposto da autora, Sr. Jairo Emerson, tenha relatado que o acidente envolvendo o veículo em questão ocorreu em razão de outro automóvel adentrar a Avenida e fechar a motocicleta da demandante, e não do travamento do pneu causado pela falha do veículo, tal fato não afasta o risco real que os funcionários da autora vivenciaram ao conduzir a motocicleta defeituosa.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também com relação à condenação por danos morais.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais em relação à parte requerida, a fim de passe a arcar com 60% da verba enquanto à parte autora compete 40%.

É como
voto.-
” (ID 174337163)

Ademais, o fato de a manutenção do dano moral não ter ocorrido pelos fundamentos
utilizados pelo autor
não torna o acórdão
contraditório ou

extra petita
, uma vez que o julgador está
adstrito
apenas às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, o que no caso, foi devidamente respeitado.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há violação aos limites objetivos da causa - julgamento extra petita - quando o Tribunal,
adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e
jura
novit

curia
, segundo os quais
, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito
”. (
AgInt
no
AREsp
1455925/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019,
DJe
28/6/2019).

G.n
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286
DO STJ – ALEGADA OBSCURIDADE E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA (ARTS. 141 e 492 do CPC/15) – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS
REJEITADOS .

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, por força dos princípios
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit
cúria – segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito – não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal,
adstrito
às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo
colegiado
.
-
”
(
TJMT –
N.U 1001028-96.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023)

Assim, conforme já decid
id
o anteriormente,
não se verifica nenhum vício no acórdão embargado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em
interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025